Tribunal: TJES
Processo: 5019225-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019225-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO CARMO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. ANPP. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o paciente tentou empreender fuga ao perceber a presença policial, bem como, já possui passagens criminais referentes a atos infracionais análogos ao crime de furto, roubo e posse ilegal de armas de fogo. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

JOÃO PEDRO CARMO OLIVEIRA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que, nos autos da ação penal nº
0000140-38.2024.8.08.0020,
foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
, e 330, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

A defesa alega ausência dos requisitos da preventiva, além da desproporcionalidade do regime da segregação cautelar com o da futura pena a ser aplicada, bem como, possibilidade de aplicação do ANPP.

Diante disso,
pugna pela revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019225-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO CARMO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO PEDRO CARMO OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
, e 330, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

A defesa alega ausência dos requisitos da preventiva e desproporcionalidade do regime da segregação cautelar com o da futura pena a ser aplicada, bem como, a possibilidade de aplicação do ANPP.

Como se observa, o decreto de prisão preventiva do paciente foi motivado em razão da prática, em tese, dos delitos de receptação, de desobediência e de corrupção de menor, isso por ter adquirido, em proveito próprio, o veículo Fusca 1300, placa GWD 8364, de cor Bege, sabendo ser produto de crime, além de ter desobedecido ordem legal de funcionário público e ainda ter corrompido menor de 18 (dezoito) anos, para com ele praticar os delitos.

Assim, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os preceitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso, pois, o paciente tentou empreender fuga ao perceber a presença policial, bem como, já possui passagens criminais referentes a atos infracionais análogos ao crime de furto, roubo e posse ilegal de armas de fogo.

Ademais, no que tange o pedido de Acordo de Não Persecução Penal, entendo que não merece prosperar tendo em vista os antecedentes infracionais do paciente, veja-se:

Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: [...]
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas
;

Outrossim, a respeito da desproporcionalidade da segregação cautelar, frente à futura pena que poderá ser fixada, a única base de tal raciocínio é a hipotética, assim, não cabe ser discutida no presente momento, especialmente, estando os autos em fase de citação para oferecimento de resposta à acusação.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)